Tribunal: TJSP
Processo: 0009947-30.2018.8.26.0590
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Consumidor e processual. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos embargados contra decisão que acolheu os cálculos da contadoria manifestada por meio de apelação. Decisão monocrática que, reconhecendo a impropriedade do recurso de apelação, não o conheceu, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ora

Ementa:
Consumidor e processual. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos embargados contra decisão que acolheu os cálculos da contadoria manifestada por meio de apelação. Decisão monocrática que, reconhecendo a impropriedade do recurso de apelação, não o conheceu, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ora desafiada por agravo interno.
De acordo com parágrafo único, do artigo 1.015, do mencionado diploma processual, a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem extinguir o feito, é impugnável por meio de agravo de instrumento.
Hipótese em que, por se tratar de erro inescusável, não se pode cogitar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual.
RECURSO DESPROVIDO.